Tribunal: STF
Processo: HC 198163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO RETIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    II – A condenação imposta ao agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    III – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    IV – Não vislumbro a presença de ilegalidade na fundamentação na dosimetria da pena.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.